Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-62.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO - INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13 - DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA - ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DECLARAR NULO O ACÓRDÃO PROFERIDO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO DF.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 ao caso concreto. Nos embargos, a parte autora afirmou que a questão jurídica posta refere-se à diferença salarial devida em razão de pagamento a menor feito pela Administração quanto à gratificação de preceptoria/tutoria, devendo ser declarado nulo o julgamento realizado, bem como deve ser negado provimento ao recurso inominado interposto pelo DF.
2. Com razão a autora. Ao caso não se aplica o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 864, pois não se está a discutir a implementação da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.248/2013, mas tão somente a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria/tutoria, uma vez que a primeira parcela do reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida. Portanto, nulo o acórdão proferido.
3. No recurso inominado, interposto pelo Distrito Federal, alegou-se preliminarmente a complexidade da causa e, no mérito, pretendeu-se a reforma da sentença, com fundamento de que não seria possível ajustar a base de cálculo da gratificação, porque o reajuste concedido pelo DF ao vencimento da carreira não foi implementado por falta de dotação orçamentária.
4. Preliminar de complexidade da causa. A preliminar não prospera, isso porque os autos não versam sobre o tema 864 e a impossibilidade de conceder reajuste salarial em razão da falta de dotação orçamentária, mas sobre a simples conferência entre os valores da gratificação de preceptoria e tutoria devidas e as pagas, tendo por base de cálculo o vencimento da carreira conforme lei 5.248/2013.
5. A função de preceptoria/tutoria encontra-se suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A Lei Distrital no. 5.249/2013 reestruturou, a partir de 1o de setembro de 2014, a tabela de escalonamento vertical e a tabela de vencimentos básicos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Ainda, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no. 124/2009 e no. 74/2015 regulamentam e estabelecem a forma de cálculo da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.
6. Dessa forma, verificado o pagamento a menor, em desacordo com o vencimento básico instituído em setembro/2014, conforme fichas financeiras juntadas aos autos, é devida a diferença pleiteada pela autora.
7. Embargos conhecidos e providos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão n. 1027413. Quanto ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, rejeita-se a preliminar de complexidade da causa e nega-se provimento.